Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011816-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO – LAPSO DE 10 (DEZ) MESES PARA PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO PERMITE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA A EVOLUÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MAGISTRADO COMPETENTE COM URGÊNCIA.

Em que pese
tenha havido uma demora processual para seguimento do pedido, verifica-se que o magistrado deu prosseguimento ao feito, determinando as diligências necessárias para então proferir decisão acertada
acerca da possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo, por indolência judicial.

No entanto, diante da impossibilidade de o paciente aguardar indefinidamente a análise do pedido, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com a urgência que o caso requer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
Amilton Bruno Inácio Martins
, apontando como autoridade coatora o juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
, nos autos da Execução Penal no
0000178-32.2012.8.11.0038, Código 50381
.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, atualmente no regime fechado.

Aduz que na data de 14/06/2019, a defesa requereu a progressão de regime, o Ministério Público ofertou manifestação na data de 28/08/2019 e apenas na data de 14/04/2020 o juízo proferiu uma decisão, ordenando a elaboração de cálculo de pena e que fosse oficiada a Cadeia Pública para instauração de PAD.

Assim, alega que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da morosidade na deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, requerido em 14/06/2019, e analisado pelo magistrado somente em 14/04/2020, ou seja, decorrido mais de 10 (dez) meses, porém não decidiu a respeito do pleito de progressão.

Sustenta que “
a manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado , quando o cálculo gerado pelo sistema já apontou data para progressão, é medida assaz gravosa
” e “
se o pedido de progressão será ou não deferido é outra questão, mas o paciente tem direito a ter a sua pretensão analisada em tempo razoável, sobretudo quando tem o condão de conferir -lhe situação favorável
” (sic).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que emita o pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime de pena para o semiaberto;

e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 45280480) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 45821953).

O p
arecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id. 46402491), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, sustenta a impetração, em suma, excesso de prazo para
deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, requerido em 14/06/2019.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois esta implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Contudo, o caso vertente fundamenta-se por omissão, diante a inércia da autoridade judiciária na analise do pleito de progressão de regime prisional, malgrado estaria a gerar constrangimento ilegal, ao
ius ambulandi
do paciente, fazendo-se por isso necessário o conhecimento e apreciação do presente
writ
.

A autoridade tida como coatora, ao apresentar as informações requeridas (Id. 45821953), esclareceu que:

“
Atuando na defesa do paciente, a defensoria pública requereu a concessão de progressão de regime para o semiaberto, com a designação de audiência admonitória para o dia 25/6/2019. Instada acerca do pedido, a presentante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prática de falta grave por parte do recuperando AMILTON, assim como pela instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), devendo ser encaminhado cópia da denúncia ofertada na ação penal n. 109969, para embasar o pretendido.

Este Juízo deliberou os pedidos supramencionados, sob os seguintes fundamentos:
“(...)Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em consulta aos autos verifiquei várias inconsistências, as quais dificulta uma decisão segura, e DETERMINO que ratifique, assim como, ausente documentos, desde já defiro a solicitação. Após isso, DETERMINO que alimente o Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU), o qual permite a automatização dos cálculos para conceder benefícios e emite avisos eletrônicos ao magistrado quando os processos já têm os requisitos para concessão dos benefícios, considerando os dias em que o recuperando compareceu em cartório em cumprimento de pena no regime semiaberto, bem como o dia 9/9/2018 como data base. Após para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, remeta os autos ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, representante do Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008, considerando o dia 21/6/2019, como data base. A intimação do(a) representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4o, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1o e 186, § 1o –, e das partes, através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – CPP, art. 370, § 1o, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, art. 269 e ss.. Após isso, volte-me para eventual homologação ou decidir prosseguimento, bem como decidir sobre o pedido da representante do Ministério Público. Sem prejuízo disso DETERMINO que seja oficiado o Diretor da Cadeia Pública local para informar se foi instaurado PAD – Processo Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida pelo recuperando e, em caso negativo, que o faça, conforme requerido pelo Ministério Público”.

Estando os autos pendentes de cumprimento do determinado da referida decisão”.

Conforme consta dos autos, houve pronunciamento do magistrado em 14/04/2020, de ordem determinativa a outrem, sem decisão de mérito quanto ao pedido de progresso de regime, com determinação apenas que se alimentasse o sistema SEEU acerca do cálculo de pena, para uma decisão segura, devido inconsistências segundo ele verificadas.

Assim, ao que parece, o magistrado responsável pela vara de execuções penais ao receber o pedido de progressão de regime, não adotou providência à verificação do direito do apenado, isto é, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 112, da LEP, necessários para a decisão acerca do pedido de progressão de regime, ao passo que as
informações judiciais indicam que os autos aguardam possível instauração de processo administrativo de apuração de eventual falta grave e atualização do cálculo da pena para posterior análise do pedido.

Sustenta o douto Procurador de Justiça: “
embora tenha havido uma demora processual para seguimento do pedido, verifica-se que o d. Magistrado a quo deu prosseguimento ao feito, determinando as diligências necessárias para então proferir decisão acertada
” (sic),
dando a entender que com tal providência deixou de existir ilegalidade no caso ora tratado.

Nesta situação com
a devida vênia
do eminente representante do Ministério Público, entendo que no caso o juiz se manteve em inaceitável estágio letárgico - como água de lagoa - no dito popular,

visto que o Judiciário não tratou o caso da paciente como deveria, pelo contrário não demonstrando atenção às demandas de sua competência, apenas determinou o início dos trâmites necessários para aferir com absoluto grau de certeza, a possibilidade do paciente progredir de regime de cumprimento de pena, empós solicitação de informações.

Assim agindo está em descompasso com a jurisprudência do tribunais, em particular as orientações da ementa que trago à colação, a qual, asseguraria escorreita prestação da tutela judicial se correspondessem em número, gênero e grau ao nela enunciado:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA.No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão.”
(N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Não obstante, há que se ressaltar que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, restando impossibilitada a dilação probatória faz-se necessário que o julgador monocrático se manifeste, o quanto antes, acerca do pleito de concessão da progressão a favor do paciente, tendo em vista que somente ele possui as informações necessárias à análise da possibilidade do deferimento do pedido, em razão de um possível encarceramento ilegal do paciente.

Por outra frente, embora, os procedimentos adotados seriam considerados normais em outras circunstâncias, malgrado não é possível nesta instância deferir o postulado a favor do paciente por falta de prova se preencheu os requisitos objetivos à obtenção do direito a progressão de regime, só nos cabe
determinar ao juízo p
ronta e mediata providência à solução da lide
,
por inconcebível juridicamente impor ao paciente a espera por tempo indeterminado quanto à possibilidade ou não de sua progressão de regime.

Dessa forma, tenho que é plausível o anseio defensivo no sentido de ter o paciente seu pedido apreciado com a máxima urgência pelo magistrado de origem, tido como autoridade coatora.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
pleiteada, para que o juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
analise com toda a urgência que o caso requer,
no prazo não superior a 30 (trinta) dias
definir a situação jurídica do paciente quanto ao regime de cumprimento de pena a ser cumprido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020